Tribunal: TJPA
Processo: 0001915-17.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001915-17.2011.8.14.0040

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROBERVAL VIEIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA TESTEMUNHAL COMO MEIO IDÔNEO PARA SUPRIR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que, nos autos da ação penal movida contra Roberval Vieira da Cruz, o impronunciou quanto ao crime de tentativa de homicídio cometido contra Luiz de Oliveira Dutra, com fundamento na ausência de laudo pericial, e o pronunciou apenas quanto ao homicídio consumado contra José Wilham Gomes Neto, qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a pronúncia do acusado quanto à tentativa de homicídio qualificado, com base exclusivamente em prova testemunhal, diante do desaparecimento dos vestígios e da ausência de laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 167 do Código de Processo Penal admite a substituição do exame de corpo de delito por prova testemunhal idônea, nos casos em que os vestígios do crime tenham desaparecido.

A materialidade do delito restou evidenciada pelo depoimento detalhado, coerente e consistente da própria vítima Luiz de Oliveira Dutra, que relatou ter sido atingida nas costas por golpe de faca desferido pelo acusado, corroborado pelo conjunto probatório dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a pronúncia com base em outros meios probatórios idôneos, como depoimentos e relatos consistentes, ainda que ausente o laudo pericial, desde que evidenciados a existência do fato e os indícios de autoria.

A dinâmica dos fatos, o uso de arma branca, o local atingido (costas) e a continuidade delitiva reforçam a plausibilidade da intenção homicida, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento de mérito quanto à existência e configuração do crime.

Eventuais divergências entre declarações prestadas em fases distintas da persecução penal não afastam, por si só, os indícios de autoria, sendo matérias a serem valoradas pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de exame de corpo de delito não impede a pronúncia por tentativa de homicídio quando suprida por prova testemunhal idônea, nos termos do art. 167 do CPP.

A verossimilhança e coerência do depoimento da vítima, somadas à dinâmica dos fatos e aos indícios de autoria, autorizam o juízo de admissibilidade da acusação.

Compete ao Tribunal do Júri, e não ao juízo singular, o exame aprofundado sobre a configuração do crime e a credibilidade dos relatos, nos termos do art. 413 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158, 167, 413 e 414; CP, arts. 14, II, e 121, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.037.421/AL, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.03.2022, DJe 24.03.2022; STJ, HC 778.470/RJ, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 02.09.2025, DJe 09.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que julgou parcialmente admissível a denúncia ofertada contra Roberval Vieira da Cruz, impronunciando-o quanto ao crime de homicídio tentado cometido contra a vítima Luiz de Oliveira Dutra, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal, e pronunciando-o nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal, quanto ao homicídio consumado praticado contra José Wilham Gomes Neto.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao réu a prática de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, fundado nos artigos 121, §2º, II, e 14, II, ambos c/c art. 69, do Código Penal. Narrou que o acusado, após discussão envolvendo suspeitas infundadas de que as vítimas desejavam lhe causar mal, desferiu diversos golpes de faca em José Wilham, levando-o a óbito, e posteriormente perseguiu Luiz de Oliveira Dutra, atingindo-o com golpe de faca nas costas.

O juízo a quo entendeu haver elementos de materialidade e indícios suficientes de autoria apenas quanto ao homicídio consumado, impronunciando o réu quanto ao crime tentado, por ausência de laudo pericial que atestasse a materialidade da lesão sofrida por Luiz de Oliveira, embora houvesse testemunho da vítima nesse sentido.

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 22442518, o Parquet sustenta que a prova testemunhal, especialmente o depoimento da própria vítima em juízo, é suficiente para comprovar a materialidade da tentativa de homicídio, à luz do art. 167 do CPP, sendo desnecessário o laudo pericial diante do desaparecimento dos vestígios. Destaca que a intenção homicida restou clara, tendo em vista o uso de arma branca e o local atingido (costas), sendo a não consumação do delito decorrente de circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que o réu seja também pronunciado quanto ao crime tentado contra Luiz de Oliveira Dutra.

Em contrarrazões, a Defesa, por intermédio da Defensoria Pública, pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a impronúncia foi correta, pois não houve comprovação da materialidade do delito de tentativa de homicídio, ausência de exames periciais ou documentos médicos, e ainda, que o depoimento da vítima apresenta inconsistências entre o declarado na delegacia e o que foi afirmado em juízo.

Argumenta, ainda, que a dúvida sobre a existência do crime deve beneficiar o acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo, e cita precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça exigindo a prova técnica para a pronúncia nos crimes que deixam vestígios.

Em parecer da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, o Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. Aduziu que, nos crimes dolosos contra a vida, a competência é do Tribunal do Júri, cabendo ao juízo singular apenas um juízo de admissibilidade da acusação. Ressaltou que a ausência de exame de corpo de delito não impede a pronúncia, nos termos do art. 167 do CPP, quando suprida por prova testemunhal idônea, como no caso concreto, em que a vítima Luiz de Oliveira Dutra, de forma coerente e consistente, confirmou em juízo ter sofrido agressão por parte do acusado com arma branca. Destacou ainda a plausibilidade da intenção homicida, evidenciada pela dinâmica dos fatos, pela continuidade delitiva, pelo uso de arma letal e pelo local do ferimento.

Ao final, pugnou-se pelo provimento do apelo, para que o recorrido seja pronunciado também quanto ao crime de tentativa de homicídio, sendo submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que, nos autos da ação penal em desfavor de Roberval Vieira da Cruz, impronunciou o acusado quanto ao crime de tentativa de homicídio perpetrado contra a vítima Luiz de Oliveira Dutra, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, pronunciando-o apenas pelo homicídio consumado contra José Wilham Gomes Neto, qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, §2º, II, do Código Penal.

A irresignação ministerial consiste em requerer a reforma parcial da decisão, a fim de que o réu seja também pronunciado quanto ao crime tentado, com base no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, sustentando que os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os testemunhos colhidos em juízo, demonstram de forma suficiente a materialidade delitiva e os indícios de autoria.

Examinando detidamente os autos, constata-se que assiste razão ao órgão ministerial.

Com efeito, a sentença de primeiro grau impronunciou o acusado quanto ao delito tentado, exclusivamente sob o fundamento da ausência de laudo pericial a comprovar a materialidade da lesão sofrida pela vítima Luiz de Oliveira Dutra. Entretanto, tal exigência mostra-se excessiva, na medida em que a ausência de exame de corpo de delito pode ser suprida por prova testemunhal idônea, conforme dispõe o art. 167 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.”

Neste sentido, transcrevo:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO.
AUSÊNCIA DO CORPO DE DELITO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. POSSIBILIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência desta Corte, a falta do exame de corpo de delito não impede eventual decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos
.

2. No caso dos autos, embora ausente o exame de corpo de delito, houve a demonstração da materialidade delitiva através do laudo pericial do local dos fatos, depoimentos testemunhais e declarações da vítima.

3. O exame de corpo de delito pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento (AgRg no AREsp 1899786/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 22/10/2021).

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.037.421/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022.) negrito nosso.

A própria vítima, em seu depoimento judicial, confirmou, com riqueza de detalhes e coerência narrativa, que foi atingida nas costas por um golpe de faca desferido pelo acusado. Descreveu a dinâmica dos fatos, relatou que tentou se defender com uma cadeira e que acabou sendo lesionado superficialmente, tendo sido encaminhado ao hospital, onde permaneceu por um dia em observação.

A versão apresentada por Luiz de Oliveira foi corroborada pelo conjunto probatório, especialmente pelos relatos que compõem o acervo de instrução criminal. A credibilidade de sua fala, aliada à narrativa contínua e logicamente articulada da cadeia de eventos, permite o juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do CPP, que exige apenas a certeza da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária prova incontroversa.

Sobre o ponto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA FORMA TENTADA.
1) SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. PARCIALIDADE. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO JÁ CONCLUÍDO. INVIABILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-BROBATÓRIO.

1.1. As questões acerca da aventada suspeição da Magistrada já haviam sido tratadas no procedimento específico, qual seja, a Exceção de Suspeição n. 0025693-43.2021.8.19.0002, não sendo viável nova análise da mesma matéria no recurso em sentido estrito julgado pela Corte estadual e tampouco em âmbito de habeas corpus.

1.2. Ademais, "a jurisprudência desta Corte entende ser inviável afirmar a suspeição de julgador, por meio de recurso especial ou de habeas corpus, por se tratar de matéria que demanda reexame fático-probatório" (AgRg no HC n. 660.224/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). 2) NULIDADE. ALEGAÇÕES FINAIS NÃO APRESENTADAS. DEFESA REGULARMENTE INTIMADA. INDEFERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO. PARIDADE DE ARMAS. DEVIDO PROCESSO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. NULIDADE AFASTADA.

2.1. "Esta Corte Superior tem entendimento de que até mesmo a ausência de alegações finais, nos processos de competência do Tribunal do Júri, não acarretaria nulidade, por constituir, a decisão de pronúncia, juízo provisório quanto à autoria e à materialidade. Precedentes" (RHC n. 49.165/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 21/5/2018).

2.2. No caso dos autos, o Tribunal de origem ressaltou que a prorrogação do prazo de apresentação das alegações finais apenas em favor de parte dos corréus violaria o princípio da paridade de arma.
3) HOMICÍDIOS QUALIFICADOS POR ENVENENAMENTO NA FORMA TENTADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE.

3.1. É cediço que, no procedimento de competência do Tribunal do Júri, a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da inicial acusatória, dispondo o art. 413 do Código de Processo Penal que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

3.2. Não obstante a defesa acene para a ausência de prova pericial capaz de atestar as tentativas de homicídio por envenenamento, a realidade processual confirma o contrário, estando a pronúncia fundamentada nos boletins de atendimento médico-hospitalares da vítima, nos pareceres médico-legais elaborados por peritos legistas e ainda nos diversos depoimentos judiciais ao longo da instrução criminal.

3.3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para fins de pronúncia, a ausência do exame do corpo de delito não obsta a conclusão a respeito da materialidade do crime, pois são admitidos outros meios de prova, tais como indicados no caso em apreço.
4) HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

4.1. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

4.2. No caso dos autos, as instâncias de origem, após a análise das provas produzidas nos autos, apontaram para a existência de indícios suficientes que sustentam as imputações, sendo de competência do Conselho de Sentença a decisão sobre a configuração das qualificadoras. 5) PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. POSTERIOR JULGAMENTO PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO PREJUDICADO.

5.1. Informações extraídas do endereço eletrônico do Tribunal de origem noticiam a superveniência do julgamento dos pacientes perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, ocasião em que a paciente Flordelis foi condenada pela prática dos crimes que lhe foram imputados e os pacientes André, Rayane e Marzy foram absolvidos, expedidos os competentes alvarás de soltura em favor desses últimos.

5.2. Assim, diante do novo cenário processual, verifica-se a perda de parte do objeto deste writ.

6. Pedido de habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.

(HC n. 778.470/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025.) negrito nosso.

Na mesma linha, o parecer da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, firmado pelo Procurador Hamilton Nogueira Salame, sustenta que a prova testemunhal é bastante robusta para demonstrar, ao menos em sede de pronúncia, a intenção homicida do acusado contra Luiz de Oliveira Dutra, diante da natureza da arma utilizada (faca), do local do ferimento (costas), e da dinâmica dos fatos, nos quais o agente teria perseguido a vítima com o claro propósito de matá-la, sendo impedido de consumar o crime apenas por fatores alheios à sua vontade.

Em sentido contrário, a defesa sustenta que o depoimento da vítima Luiz apresenta contradições entre o que foi dito na delegacia e o que foi declarado em juízo, notadamente sobre a posse da faca, além de não haver documentos médicos que corroborem a alegada lesão. Argumenta, ainda, que a ausência de exame pericial inviabiliza a pronúncia, nos moldes do art. 158 do CPP.

No entanto, as eventuais imprecisões do relato da vítima não são suficientes para afastar os indícios de autoria e a existência do fato, especialmente diante do contexto probatório e da firmeza do depoimento prestado sob o crivo do contraditório. Importante destacar que a existência de divergências entre declarações prestadas em fases distintas da persecução penal é comum e deve ser valorada pelo Júri, instância constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Portanto, restando demonstrada a existência do fato e presentes indícios suficientes de autoria, deve o acusado Roberval Vieira da Cruz ser também pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado contra Luiz de Oliveira Dutra, nos termos do art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

para reformar a sentença de primeiro grau e determinar que o recorrido seja também pronunciado pela tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Luiz de Oliveira Dutra
,
art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026